Tribunal: TJMT
Processo: 1004274-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004274-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FELIPE YOUSEF DA SILVA - CPF: 052.523.351-25 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE PARA REAVER O BEM EM ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO FIXADO NA DATA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR (DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §2º) – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO DOS LIMITES DA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A perfeita exegese dos arts. 2º e 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, revela ser plenamente possível a remoção do veículo dos limites territoriais da Comarca em que apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária, o que ocorre com o decurso do quinquídio destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, deflagrado o prazo pelo cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1053065-83.2020.8.112.0041), ajuizada pelo agravante contra FELIPE YOUSEF DA SILVA, deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta Honda Biz 125, ano/modelo 2019, Placa RAK 3398, vedando, porém, “
a sua retirada desta Comarca
”, e autorizando “
purgação da mora
” no prazo de cinco dias contados da citação do réu/agravado (sic – cf. Id. nº 79623470 - pág. 1/6).

O Banco/agravante afirma que o termo inicial do quinquídio para pagamento da integralidade da dívida com vistas a reaver o bem recai na data do cumprimento da liminar, e não na da citação do réu, e discorre sobre o descabimento da vedação à retirada do veículo da Comarca, inclusive porque, no seu entender, a medida caracteriza “
cerceamento do exercício de posse
” sobre o bem cuja propriedade se consolidará em seu favor imediatamente após do decurso do referido prazo (cf. Id. nº 79623469 - pág. 4).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, o prazo para pagamento da dívida seja contado do cumprimento da liminar e, após o seu decurso, com a consolidação da propriedade do bem à falta de pagamento do débito, que a motocicleta possa ser livremente retirada da Comarca onde ocorreu a apreensão; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 79623469 - pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. nº 80171479 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para assegurar ao credor/agravante a livre disposição do bem após a consolidação da propriedade fiduciária em seu favor em razão do decurso ‘
in albis
’ do prazo legal de cinco dias que o devedor tem para efetuar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente a partir da efetiva apreensão do bem
(...)
, e não da citação
”.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

103086982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69 dispõe o seguinte:

“Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º: No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “
purgação da mora
” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito,
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido,
a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão
, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3ª Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j.

02/04/2019, DJe 04/04/2019 –
grifei
).

Assim, a perfeita exegese dos arts. 2º e 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, revela ser plenamente possível a remoção do veículo dos limites territoriais da Comarca em que apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária, o que ocorre com o decurso do quinquídio destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, deflagrado o prazo, repita-se, pelo cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

Ressalve-se, porém, que, como já advertido pelo mencionado julgado, ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular
, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário
.
No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e assegurar ao credor/agravante a livre disposição do bem após a consolidação da propriedade fiduciária em seu favor em razão do decurso “
in albis
” do prazo legal de cinco dias que o devedor tem para efetuar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente a partir da efetiva apreensão do bem, e não da citação.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022